Tribunal: TJDFT
Processo: 0731851-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL RECHAÇADA. MÉRITO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não merece acolhimento a preliminar suscitada de ausência de interesse recursal suscitada pelo embargado, uma vez que a presença ou não dos vícios estabelecidos no art. 1.022 do CPC diz respeito ao mérito do recurso. Assim, não há como afastar o caráter infringente do recurso sem antes verificar a existência do vício apontado pela embargante. PRELIMINAR RECHAÇADA.
2. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.